Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito.
3. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e da celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
4. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/1969, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.